Tribunal: STF
Processo: Rcl 53347
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedidos de liberação de bens constritos nos autos da ação de improbidade administrativa em curso perante a 1ª Vara Federal de Curitiba, formulados por vários corréus, ao argumento de que a determinação de suspensão do feito não foi respeitada e de que referidos bloqueios têm causado severos prejuízos e danos patrimoniais irreversíveis em decorrência de sua manutenção por tempo indeterminado. 



    Com efeito, o reclamante, ressalta que, apesar da determinação de suspensão da ação de improbidade por mim deferida, “o juízo de origem continua a impulsionar o feito, a exemplo da decisão proferida em 14/9/2022, ao passo em que visivelmente se recusa a fornecer as informações demandadas por esta Egrégia Corte.”



    Nesse contexto, assevera, ainda, que:  



    “(...) os bens bloqueados constituem fonte de sustento e subsistência para a inventariante e seus três filhos menores de idade, todos estes abalados pela perda prematura de seu ente querido em 2019. O patrimônio, também constituído de bens móveis, encontra-se em contínua depreciação, sem a possibilidade de alienação para o custeio de despesas de manutenção, inclusive de caráter alimentício, dos familiares do falecido, retirando-lhes sua dignidade e capacidade de honrar com seus compromissos financeiros.”



    Outrossim, aduz que “o desbloqueio mostra-se, acima de tudo, como uma medida de sensibilidade e caráter humanitário, considerando a demora na tramitação e a conduta do magistrado de origem, que expressa e reiteradamente descumpre a ordem emitida por V.Exa. nos autos desta Reclamação.”



    No mesmo sentido, Irani Rossini de Souza indica que:  



    “(...) a determinação de bloqueio de bens vem acarretando gravíssimo prejuízo ao Requerente, tendo em vista que os valores percebidos por ele mensalmente, como professor universitário e aposentadoria pelo INSS não são suficientes para custear as suas necessidades basilares, tampouco dos seus familiares, sendo o único responsável pelo sustento de todos. Ademais, com a determinação de suspensão dos autos da ação de improbidade administrativa, por esse Egrégio Tribunal, a única via possível para realização do pedido urgente de liberação de bens é no bojo da presente Reclamação Constitucional, sendo imperiosa a análise do pleito, com vistas a sanar o flagrante prejuízo suportado pelo Requerente, que vê periclitada a sua subsistência própria e familiar”.   



    Nessa mesma linha de raciocínio, Valdemar Flávio Pereira Garreta assevera que:  



    ”Além do referido descumprimento da ordem suspensiva, não se pode olvidar outro fator a evidenciar as ilegalidades perpetradas pelo juízo federal na ação de improbidade administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000. 



    Isso, pois, em que pese a declaração da incompetência da Justiça Federal de Curitiba/PR e da ilicitude do Acordo de Leniência da Odebrecht na Ação Penal nº 505956-50.2018.4.04.7000, a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR passou a atrair para si as medidas desfeitas no âmbito penal, perpetrando os constrangimentos ilegais daquela seara. 



    Neste sentido, em 10/05/2022, o juízo federal atendeu pedido do MPF para determinar que os bloqueios de bens realizados no bojo da demanda criminal fossem remetidos à ação de improbidade, conforme decisão anexa (doc. 04). 



    Assim, a transferência para a ação de improbidade administrativa dos atos constritivos que haviam sido decretados na seara criminal e com fundamento nos mesmos elementos probatórios ilegais da Ação Penal, os quais foram expressamente declarados imprestáveis, torna inócua a cautela conferida por esta C. Corte, tendo em vista que uma das finalidades mais relevantes da suspensão concedida, qual seja, o de evitar danos ainda maiores, foi aviltada por meio de constrições sem base jurídica.”  



    Registro, por oportuno, que a decisão de suspensão do feito com pedido de informações não foi objeto de agravo ou pedido de reconsideração por parte da Procuradoria-Geral da República e está em plena vigência.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os argumentos aduzidos nas petições, ressalto, inicialmente, que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, após a decisão de suspensão do feito por mim proferida, foi possível verificar o seguinte:  



    “Em função da decisão proferida pelo Exmo. Ministro RicardoLewandowski, na Reclamação 52.466/PR, determinei, no dia 06/05/2022, a remessa da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000/PR e de todos os processos que a ela fossem conexos àJustiça Eleitoral do Distrito Federal. Transcreve-se trecho da aludida decisão que proferi:  



    ‘2. Sobreveio decisão liminar proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, no dia 28/04/2022, na Reclamação 52.466/PR, por meio da qual concedeu habeas corpus de ofício, para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processo e julgamento da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000 e determinar a sua remessa à Justiça Eleitoral, a qual decidirá sobre o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados, ficando anulados, desde logo, os atos decisórios (evento 3080). 



    Nos termos do que decidiu o Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski: 



    ‘Em suma, segundo a própria denúncia, a OAS Construtora teria repassado ao Diretório Nacional do PT recursos provenientes dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e contra o sistema financeiro, mediante o emprego de expedientes para dissimular, ocultar a sua origem ilícita, notadamente através da realização de doações oficiais partidárias. Trata-se de quantias declaradas e contabilizadas, possuindo, assim, inequívoca conotação eleitoral atrelada à atuação político-partidária dos envolvidos, aptas a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal em tela". 



    Face ao determinado pelo Exmo. Ministro, promova-se a remessa da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000 à Justiça Eleitoral do Distrito Federal". 



    No mesmo despacho, em função da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, na Reclamação 52.466/PR, determinei o levantamento de todas as constrições e a restituição de todos os bens e valores indisponibilizados em casos instrumentais à Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000/PR. "2.1 Todas as medidas cautelares pessoais e patrimonais, bem como as prisões decretadas, a pedido do MPF, nos processos relacionados supra, em consequência, foram igualmente anuladas, em função da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, na Reclamação 52.466/PR. 



    Isso porque, em caso análogo no qual havia sido reconhecida a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, com a consequente declaração de invalidade de atos decisórios e de viabilidade de ratificação somente dos atos instrutórios, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a nulidade reverberaria em relação a todo e qualquer procedimento acessório ao feito principal declinado (STF, 2ª Turma, Rcl. 46.378/PR, Rel. o Min. Edson Fachin, Red. p/ oac. o Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/11/2021). 



    Diante disso, despachei diretamente em alguns processos, vg. 5047430-30.2018.4.04.7000, 5015795-26.2021.4.04.7000,5057641-28.2018.4.04.7000, 5018408-87.2019.4.04.7000,5055820-86.2018.4.04.7000, 5055595-66.2018.4.04.7000,5056877-42.2018.4.04.7000, 5017782-34.2020.4.04.7000,5026206-02.2019.4.04.7000, 5055414-65.2018.4.04.7000, determinando providências materiais específicas, como a a revogação de medidas cautelar diversas da prisão, a devolução de passaportes, a expedição de ofícios para baixas de restrições pessoais e o desbloqueio valores e outros bens, tudo a fim de conferir estrito e regular cumprimento ao decidido pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, na Reclamação 52.466/PR. 



    Ficaram pendentes providências para o desbloqueio e restituição de bens nos sequestros discriminados nos itens 45 a 68, supra. 



    Fica a Secretaria deste Juízo autorizada a promover todas as medidas necessárias ao desbloqueio e restituição dos bens indisponibilizados nos referidos Sequestros, como levantamento de constrições via Renajud, Sisbajud, CNIB, expedição de ofícios a instituições financeiras e cartórios de registro imóbiliário, etc. 



    Nos processos de Sequestro nos quais há valores depositados em contas judiciais vinculadas à 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, a Secretaria deste Juízo deverá intimar as Defesas para que indiquem, no prazo de 3 dias, contas pertecentes aos então acusados/investigados, a fim de propiciar a restituição dessas quantias. 



    Após a indicação das contas, expeça-se ofício à CEF para que sejam promovidas as transferências e encerradas as contas". 



    Paralelamente, sobreveio a decisão proferida no dia 10/05/2022 pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos atos da Ação de Improbidade Administrativa 5078374-78.2019.4.04.7000 (agora suspensa por V.Ex.ª), decretando a indisponibilidade cautelar de bens, com a finalidade de alcançar parte dos bens e valores cujo desbloqueio fora determinado em função da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, na Reclamação 52.466/PR. 



    Concluída a etapa de implementação da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, na Reclamação 52.466/PR, expedi, em 08/06/2022, os ofícios 700012140705 e 700012356499 à Justiça Eleitoral do Distrito Federal, comunicando e ultimando as declinações. 



    No dia 20/06/2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal comunicou o recebimento dos aludidos ofícios. 



    Era o que me cumpria informar.” 



    Assim, percebe-se que o bloqueio originário, determinado pelo juízo da 13º Vara Federal de Curitiba, declarado incompetente para o julgamento da ação penal acima referida, foi restabelecido na ação de improbidade objeto desta reclamação, o que torna incontroverso o longo período de constrição.



    Além disso, também ficou evidente que a ação de improbidade em apreço é um espelho da ação penal que foi encaminhada pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e na qual foi determinado não apenas o desbloqueio dos bens, mas também tornadas sem efeito todas as decisões proferidas pelo juízo declarado incompetente pelo Supremo Tribunal Federal.  



    Diante desse cenário, oficialmente esclarecido pelo ofício da 13ª Vara de Curitiba, remanescem sérias dúvidas não apenas em relação à competência do juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba, mas também sobre a higidez das decisões até aqui proferidas pelo juízo, que, segundo se noticia nos autos, não cessaram mesmo após a determinação de paralisação do feito.



    Some-se a tudo isso, a utilização de Acordo de Leniência declarado imprestável pelo Supremo Tribunal Federal como fundamento da acusação na inicial da ação de improbidade administrativa, para se concluir que estão presentes os requisitos necessários para a determinação do desbloqueio imediato de todos os bens constritos por força de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Curitiba.



    Isso posto, determino, cautelarmente, o desbloqueio de todos os bens constritos por força de decisão proferida nos autos da ação nº 5078374-78.2019.4.04.7000, em curso perante a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, até ulterior deliberação, prejudicados os pedidos de extensão. 



    Oficie-se a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para que forneça chave de acesso ao processo nº 5078374-78.2019.4.04.7000/PR (Ação Civil de Improbidade Administrativa), bem como para que preste informações detalhadas sobre os motivos da manutenção do feito na cidade de Curitiba e sobre quais acordos de leniência embasam a referida ação.



    Fica o juízo advertido de que não deverá impulsionar o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente